Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707199-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: MARCIA NANCI GAMA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 69259285 interposto por VB SERVIÇOS contra decisão ID 224865484 proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido indenização e repetição do indébito de no 0752221-07.2024.8.07.0001 ajuizada por MARCIA NANCI GAMA CARNEIRO em desfavor da parte recorrente, determinou em sede de tutela de urgência o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$ 72.591,66 das contas da empresa agravante. Preparo recolhido, ID 69492808. É o relato do necessário. Decido: A concessão da medida liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Nesse sentido, verifica-se a presença do primeiro requisito, uma vez que não há indícios de dilapidação patrimonial por parte da agravante. Na verdade, os próprios resultados da pesquisa SISBAJUD executada apontam que a parte recorrente possui condições financeiras mais do que suficientes para suportar eventual condenação, na medida em que um único bloqueio atingiu quantia quatro vezes superior ao patamar determinado pelo Juízo de 1a instância (ID 227557229). Além disso, a empresa ou seus representantes legais sequer constam como beneficiários das transações via PIX cujos comprovantes foram juntados aos autos nos IDs no 219191863, no 219191861 e no 219191857, sendo que o estabelecimento não possui a mesma razão social descrita no contrato ID 219191859 e tampouco atua no mercado financeiro (ID 227339496, pág. 5). Logo, a manutenção da indisponibilidade da quantia pertencente à VB SERVIÇOS sem justificativa robusta até o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado acarreta lesão incompatível ao princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a medida constritiva efetuada em desfavor da empresa, determinando a restituição dos valores bloqueados em suas contas. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital